Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-10.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL, DUPLICATA MERCANTIL E OUTROS DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO.
1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, prescindindo, portanto, da apresentação da nota fiscal para sua cobrança ou de qualquer outro documento relacionado ao negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Assim, merece reforma a r. sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução, porquanto os documentos exigidos revelam-se desnecessários ao aparelhamento da ação.
2. A princípio, cabe ao exequente suportar as custas processuais, devendo, ao final, o juízo originário condenar o vencido a pagar o vencedor o que foi por este antecipado. Já os honorários advocatícios são fixados no recebimento da petição inicial.
3. Apelação conhecida e provida em parte.